Tribunal: TJMT
Processo: 1032467-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032467-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO RAMOS CORREA DE ALBUQUERQUE - CPF: 535.946.731-20 (APELANTE), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), LUCIANA OLGA RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 011.320.091-97 (ADVOGADO), CRISTINA VACARO - CNPJ: 19.947.354/0001-76 (APELADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), R. K. DE MORAES CAVALCANTE MECANICA - CNPJ: 41.002.595/0001-00 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES.
FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
DEFEITO DE DO
NEXO CAUSAL.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em
A
ção de
R
eparação por
D
anos
M
ateriais,
M
orais e
L
ucros
C
essantes decorrentes de suposta má execução de serviço de conserto de câmbio de veículo Renault Sandero. O autor alega que o veículo foi retido indevidamente pelas rés por quase cinco meses e que o serviço foi mal executado, o que teria acarretado prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial. Requereu indenização por danos materiais (R$4.500,00), lucros cessantes (R$11.020,36) e danos morais (R$10.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve falha na prestação do serviço de reparo do veículo
,
determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do fornecedor e verificar se é cabível o reconhecimento de responsabilidade solidária entre as empresas rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, ainda que sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, exige demonstração de defeito do serviço, dano e nexo de causalidade, o que não foi evidenciado nos autos.

O autor não se desincumbe do ônus probatório que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do
CPC, limitando-se a juntar extratos bancários,
prints
de mensagens e nota fiscal, os quais não comprovam de forma satisfatória os fatos constitutivos do seu direito.

Não foi requerida ou produzida prova pericial que pudesse comprovar tecnicamente a existência de falha na execução do serviço ou que os problemas posteriores decorreram da atuação das rés.

Vídeos juntados pelas rés demonstram que o atraso na entrega do veículo ocorreu por indisponibilidade de peças, e não por defeito na execução dos serviços contratados.

Os documentos apresentados não evidenciam inadimplemento relevante ou conduta ilícita das rés, tampouco demonstram o alegado prejuízo material ou moral, sendo insuficientes à caracterização de danos indenizáveis.

Inexistente qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, é
inadmissível
a aplicação de multa por litigância de má-fé, ausente prova de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do fornecedor, mesmo sob o regime do CDC, exige demonstração de defeito no serviço, dano e nexo causal.

A ausência de prova pericial inviabiliza a comprovação técnica da má execução do serviço de conserto de veículo.

Documentos unilaterais e indícios frágeis não constituem prova suficiente para sustentar pedido indenizatório.

O atraso na entrega de bem por falta de peça não configura, por si só, falha na prestação do serviço.

A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, não caracterizado pela simples interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 842.688/SC, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 21.05.2007.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

O
apelante
relata
que entregou seu veículo Renault Sandero à empresa Land Lu, sendo atendido por preposto identificado como Wesley, para conserto do câmbio.

Alega que, em razão de omissão quanto à reposição de óleo, o defeito não apenas persistiu, mas se agravou, levando à retenção do veículo por cerca de cinco meses e à perda de sua fonte de renda, pois exercia atividade remunerada por meio de aplicativo de transporte.

Aponta a existência de relação de consumo e defende a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Rebate a exigência de produção de prova pericial, afirmando que já apresentou vídeos, conversas e documentos que comprovam a falha na prestação do serviço, o inadimplemento contratual e os prejuízos sofridos.

Postula a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados, solidariamente, à restituição do valor de R$4.500,00, ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais e de R$11.020,36 por lucros cessantes.

Nas contrarrazões, a
empresa R.K. de Moraes Cavalcante Mecânica defende que não há qualquer elemento probatório capaz de evidenciar a existência de falha na prestação de serviços.

A
firm
a que a improcedência da
A
ção decorreu da ausência de produção de prova pericial, o que comprometeu a comprovação do nexo causal entre os supostos danos e a conduta da empresa.

Re
fut
a a a
rgui
ção de inadimplemento contratual,
justific
ando que todos os serviços foram prestados e parcialmente pagos, tendo o autor sustado cheques referentes ao restante.

Acrescenta que os documentos apresentados são insuficientes e que os fatos narrados são frágeis e desprovidos de lastro probatório.

Destac
a ainda que a pretensão indenizatória carece de comprovação mínima, especialmente quanto aos lucros cessantes, os quais, por sua natureza, não podem ser presumidos.

Por fim, a
ssevera
que o apelante litiga de má-fé ao alterar a verdade dos fatos e buscar vantagem indevida
(Id 288155421)
.

Por sua vez,
em suas contrarrazões,
a empresa Land Lu Centro Automotivo (Cristina
Vacaro
– ME), aduz que não realiza serviços de câmbio, atividade atribuída exclusivamente à Power Tech, com a qual apenas compartilhava o mesmo espaço físico, sem qualquer vínculo jurídico ou societário.

Reforça que o atendimento foi realizado por preposto da outra empresa, não havendo relação contratual com o autor.

Ressalta que todos os pagamentos foram feitos à Power Tech e que inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, razão pela qual não pode ser responsabilizada solidariamente.

Aponta que o apelante não produziu provas periciais capazes de demonstrar o suposto defeito no serviço, tendo-
se limitado a apresentar alegações sem suporte técnico ou documental hábil
(Id 288155419)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante ajuizou a presente
Ação
alegando que seu veículo
(Renault Sandero
, placa PEF3901
)
apresentou
problema no câmbio e foi levado às empresas rés para reparo,
sendo que o serviço teria sido mal executado, com posterior retenção indevida do
automóvel
por quase cinco meses, o que lhe teria causado prejuízos materiais, morais e lucros cessantes. Alega ainda a ocorrência de inadimplemento contratual e defende a aplicação da responsabilidade objetiva, com base na relação de consumo.

Busca a condenação das rés ao pagamento de R$4.500,00 de danos materiais, R$11.020,36 de lucros cessantes e R$10.000,00 de danos morais.

A de
manda
foi julgada improcedente.

O fundamento principal da sentença foi o de que o autor não realizou perícia para confirmar suas alegações.
E mais, ao ser intimado a indicar as provas que pretendia produzir, pleiteou o julgamento antecipado da lide.

Anexou na inicial extratos bancários, fotos e prints de conversas por Whatsapp
, Notificação Extrajudicial e Nota Fiscal
(Id 288153911/9
15, Id 288153919, Id 288153922
,
Id 288153924/925
e Id 288153929/934
)
, os quais não são hábeis a comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, sobretudo
os
problemas no conserto do motor e demais defeitos apresentados após a primeira vez que o v
eículo foi levado na empresa ré.

O fato de constar alguns itens de conserto na Nota Fiscal não atesta que foram derivados de má prestação do serviço, sendo inservível
para o fim almejado.

Logo,
não se desincumbiu de produzir prova mínima dos
elemen
tos constitutivos de seu direito, conforme lhe impõe o art
igo
373, I, do CPC.

Registre-se que a responsabilidade civil do fornecedor, mesmo sob o regime do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de três requisitos essenciais: ato ilícito (ou defeito do serviço), dano e nexo causal — os quais não foram evidenciados nos autos.

A
lém de nem
sequer
ter sido
requerida ou produzida prova pericial capaz de confirmar a alegada falha na execução do serviço, tampouco foi demonstrado nexo causal entre as condutas das empresas rés e os danos narrados.

Isso porque, apesar de o veículo ter sido levado para conserto na empresa ré, não ficou evidenciado que não foi reparado a contento, nem que os outros problemas surgiram por
falha na prestação do referido serviço.

Além disso, os vídeos de Id
288155399
,
apresentados pel
a

empresa
apela
da, mostram que a demora na entrega do
carro
se deu pela falta da peça, e não p
or

problemas
na
ex
e
cu
ção
do serviço.

Conforme bem pontuaram ambas as empresas apeladas em suas contrarrazões, os documentos trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar a existência de defeito no serviço prestado ou a efetiva responsabilidade das rés.
E em contrapartida, provaram que o atraso na devolução do veícul
o ocorreu em razão de a peça estar em falta.

No mais, o próprio apelante admite que os serviços foram prestados parcialmente, o que revela, no máximo, um desacordo contratual, sem elementos hábeis à configuração de inadimplemento relevante a ponto de ensejar reparação por danos morais ou materiais. Inclusive, os pagamentos
supost
amente efetuados não foram todos comprovados, havendo menção a cheques sustados que sequer foram compensados.

Quanto ao dano moral, meros aborrecimentos ou frustrações contratuais, desacompanhados de repercussão concreta e
profunda na esfera psíquica do consumidor, não autorizam
indeniz
ação. A retenção do veículo, apesar de alegada, não restou comprovada de forma clara e suficiente a ensejar a
repar
ação pretendida.

Com relação
à alegação de solidariedade entre as rés, o juízo de primeiro grau já enfrentou adequadamente a matéria, concluindo, com base nas provas, que não ficou demonstrada qualquer confusão societária ou vínculo jurídico entre as empresas, a ponto de se reconhecer a responsabilidade solidária.

No que concerne à condenação em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê, o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
ao Recurso
. Deixo de majorar a verba honorária
porque já fixada no percentual máximo na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025